Tribunal: TJBA
Processo: 0317745-85.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317745-85.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Augustinho Campos de Jesus e outros (25) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, MARIA DE FATIMA SANTOS DE SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). CÁLCULO COM BASE NOS PROVENTOS DO POSTO SUPERIOR. ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o direito de policial militar inativo, transferido para a reserva no posto de Tenente-Coronel, ao cálculo da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) com base na remuneração do posto de Coronel, nos termos do Estatuto da PM/BA. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, ao supostamente fazer prevalecer a norma geral do Estatuto dos Policiais Militares sobre a lei específica que rege a GAPM; e (ii) omissão, por não analisar a alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) decorrente da determinação de pagamento. III. Razões de decidir 3. Inexistem os vícios de contradição ou omissão apontados, pois o acórdão embargado aplicou de forma clara e fundamentada o direito à espécie, revelando o recurso mero inconformismo com a tese adotada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios. 4. Não há conflito entre a Lei nº 7.990/2001 (Estatuto da PM/BA) e a legislação da GAPM. O Estatuto, em seu art. 92, III, estabelece que os proventos são calculados sobre a remuneração integral do posto superior, conceito que abrange todas as parcelas remuneratórias incorporadas, inclusive a GAPM. A lei específica da gratificação apenas define a tabela de valores para cada posto, que deve ser aplicada em conformidade com a regra de cálculo dos proventos. 5. A alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal não procede, uma vez que a decisão judicial não cria nova despesa ou vantagem, mas apenas determina o cumprimento de obrigação legal preexistente, garantindo o pagamento de verba remuneratória devida ao servidor inativo conforme a legislação de regência. IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Complementar nº 101/2000; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 0317745-85.2012.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado CARLOS AUGUSTO SOUZA RODRIGUES. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200